Tribunal: TJMT
Processo: 0002673-60.2019.8.11.0052
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002673-60.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL SILVESTRE DA SILVA - CPF: 020.528.441-80 (APELANTE), ADILSON FREITAS DE ARRUDA - CPF: 692.679.791-91 (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS SODRE DE OLIVEIRA - CPF: 630.754.151-20 (VÍTIMA), EVERALDO JACINTO DA SILVA - CPF: 027.880.381-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002673-60.2019.8.11.0052

APELANTE: DANIEL SILVESTRE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESACATO (ART. 331, CP) E RESISTÊNCIA (ART. 329, CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS COERENTES. CONFISSÃO DO RÉU. IRRELEVÂNCIA DA EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA PARA A TIPICIDADE DO DESACATO. RESISTÊNCIA DEMONSTRADA PELA UTILIZAÇÃO DE FORÇA PROGRESSIVA PELOS POLICIAIS.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de desacato e resistência pelo recorrente, em razão de xingamentos dirigidos a policiais militares durante abordagem e de sua posterior oposição física à prisão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na alegação da defesa quanto à inexistência de provas suficientes para a condenação, pleiteando a absolvição do recorrente.

III. Razões de decidir

3. As provas testemunhais colhidas em juízo, prestadas por policiais militares que participaram da ocorrência, são coesas e harmônicas, confirmando que o réu proferiu ofensas aos agentes públicos e resistiu fisicamente à prisão.

4. O próprio recorrente admitiu os fatos narrados na denúncia, justificando sua conduta pelo estado de embriaguez e por insatisfação com abordagem anterior realizada em sua esposa.

5. A embriaguez voluntária não afasta a tipicidade do crime de desacato, que se configura quando o agente ofende a dignidade de funcionário público no exercício de sua função.

6. O delito de resistência restou evidenciado pela necessidade de uso da força progressiva para contenção do réu, sendo legítima e proporcional a atuação policial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O crime de desacato se configura independentemente do estado emocional ou embriaguez voluntária do agente, quando há ofensa à dignidade de funcionário público no exercício da função. 2. O delito de resistência resta caracterizado pela oposição física à prisão legal, sendo legítima a atuação policial proporcional à resistência apresentada."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 329 e 331.

Jurisprudência relevante citada: Ap. nº 1006662-47.2022.8.11.0086, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 07/11/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002673-60.2019.8.11.0052

APELANTE: DANIEL SILVESTRE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de DANIEL SILVESTRE DA SILVA, condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco pela prática dos crimes de resistência [art. 329, caput, CP] e desacato [art. 331, CP], pelos quais foi condenado à pena de 11 [onze] meses e 3 [três] dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Aduz que não há provas bastantes para sustentar a condenação imposta, razão pela qual pleiteia a absolvição em relação a ambos os delitos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002673-60.2019.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“
FATO 01 - Art. 331, CP

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, no dia 01 de junho de 2018, por volta das 02h00, na Cachoeira situada no Município de salto do Céu/MT, o denunciado Daniel Silvestre da Silva, com consciência e vontade,
desacatou funcionário público no exercício da função
, proferindo os vocábulos “SEUS POLICIAIS DE MERDA, CACHORROS DO GOVERNO, VÃO PRENDER BANDIDOS E DEIXA EU EM PAZ”.

FATO 02 – Art. 329, CP

Na mesma situação de tempo, local e na sequência do FATO 01, Daniel Silvestre da Silva, com consciência e vontade,
opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente para executá-lo
ou a quem lhe esteja prestando auxílio”.

O PM ANTÔNIO CARLOS SUDRE DE OLIVEIRA, que atuou na ocorrência, narrou na fase inquisitiva,
verbis
:

“QUE no dia dos fatos, 01/06/2018, realizavam policiamento ostensivo e preventivo no evento festivo denominado FEST CÉU, cujo evento ocorria naquela cidade de Salto do Céu/MT; Que em determinado momento, receberam informação que havia duas pessoas do sexo masculino, as quais, muito possivelmente, estariam portando arma de fogo e, diante as características declinadas, avistaram dois homens com características semelhantes e, então procederam a abordagem, sendo que durante a abordagem o indivíduo identificado como sendo DANIEL SILVESTRE DA SILVA, passou a desacatar os militares, proferindo xingamentos diversos, dentre eles: "SEUS ‘PULICIAS’ DE MERDA", "CACHORROS DO GOVERNO", "VÃO PRENDER BANDIDOS E DEIXA EU EM PAZ, NÃO TÔ FAZENDO NADA DE ERRADO"; Que mesmo advertido, este insistia no feito, momento, que foi necessário sua condução, todavia, ao receber voz de prisão, DANIEL passou a oferecer resistência física, sendo necessário uso de força progressiva, para contenção, imobilização e algemamento de DANIEL e, posterior condução a esta Delegacia; Que assevera que DANIEL estava completamente descontrolado, demonstrando agressividade para com a Guarnição Policial Militar”.

Essas declarações foram corroboradas por EVERALDO JACINTO DA SILVA, Policial Militar que compunha a guarnição.

Interrogado naquela data, DANIEL negou a prática de ambos os crimes.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, o PM OLIVEIRA reiterou as declarações prestadas na fase policial, aduzindo que as ofensas foram dirigidas a todos os Policiais Militares que compunham a guarnição. No tocante à resistência, esclareceu que DANIEL tentou se desvencilhar dos policiais quando recebeu voz de prisão, resistindo ao algemamento.

O PM WAGNER DE SOUZA SILVA, por sua vez, narrou em juízo que DANIEL, ao ser abordado,
“começou a xingar os membros da guarnição, não gostou de ser abordado. Tentamos conversar com ele, mas ele não obedeceu, resistindo à condução, ficou muito nervoso, resistindo ao algemamento por desacato”
.

O SGT PM ADILSON FREITAS DE ARRUDA, que comandava a guarnição na data do fato, corroborou a narrativa de seus colegas de farda, explicando que DANIEL estava na companhia de um amigo no evento denominado FEST CÉU, em Salto do Céu, e receberam denúncia de que dois indivíduos, cujas características físicas correspondiam às do apelante e seu acompanhante, estavam armados no local.

Como DANIEL já tinha passagens anteriores e diante da minuciosa descrição dada pelo denunciante, abordaram-no, no intuito de revistá-lo, quando ele se recusou ao cumprimento da ordem policial e passou a ofender, com xingamentos, os Policiais Militares. Dada voz de prisão por desacato, tentou impedir o cumprimento dela, resistindo e tentando se desvencilhar dos policiais.

DANIEL, ao ser interrogado, disse que
os fatos narrados na denúncia efetivamente ocorreram
, justificando sua animosidade para com os policiais em razão de uma abordagem anterior feita em sua esposa.

“R: Esse fato aconteceu mesmo por conta desse acontecido com minha esposa, eu tava muito bêbado, acho que eu não ‘sube’ conversar, aí aconteceu isso.

MP: Esse fato com a sua esposa aconteceu quando?

R: Acho que uns vinte dias antes [...] minha esposa estava com meu filho, que tinha seis meses na época [...]; como eu tava preso, eu pedi que ela procurasse meu advogado para fazer a denúncia [...].

MP: Então o senhor estava alcoolizado e foi tirar satisfação com o policial?

R: Sim senhora [...] foi onde eu entrei em discussão com ele e depois em ‘corporal’ [...]”.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, contra a qual se insurge a Defensoria Pública.

A materialidade e a autoria dos crimes restaram devidamente comprovadas nos autos, tanto pela prova testemunhal colhida na fase policial e ratificada em juízo, quanto pela própria confissão do apelante na instrução processual.

Os policiais militares que participaram da ocorrência narraram de forma coesa e harmônica que o réu, ao ser abordado, passou a proferir xingamentos contra a guarnição, chamando-os de “policiais de merda” e “cachorros do governo”. Posteriormente, ao receber voz de prisão, o apelante ofereceu resistência, tentando se desvencilhar dos policiais, o que exigiu o uso da força progressiva para sua contenção e algemamento.

O próprio réu, ao ser interrogado, admitiu os fatos descritos na denúncia, justificando sua conduta sob a alegação de insatisfação com abordagem anterior feita à sua esposa e pelo estado de embriaguez.

O delito de desacato consiste na conduta de ofender a dignidade ou o decoro de funcionário público no exercício de suas funções. Para sua configuração, é irrelevante o estado emocional do agente ou eventual embriaguez voluntária.

No caso concreto, as expressões proferidas pelo réu ultrapassam o mero desabafo e se enquadram no tipo penal, pois tiveram nítido caráter depreciativo e foram dirigidas a policiais militares no exercício de suas funções.

Ressalte-se que o fato de a abordagem ter causado insatisfação no réu não justifica a ofensa gratuita aos agentes públicos, cuja função é zelar pela segurança da sociedade.

NUCCI doutrina que
“desacatar quer dizer desprezar, faltar com o respeito ou humilhar. O objeto da conduta é o funcionário. Pode implica qualquer tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pública, incluindo ameaças e agressões físicas”
[Código Penal Comentado, 17ª edição, Ed. Forense, pág. 870 – e-book].

Portanto, resta devidamente caracterizado o crime de desacato, não havendo qualquer elemento que ampare a absolvição do apelante.

Já o crime de resistência se configura quando o agente se opõe à execução de ato legal mediante violência ou ameaça.

Na espécie, os depoimentos colhidos são claros ao relatar que o réu resistiu fisicamente à sua prisão, tentando se desvencilhar dos policiais, o que tornou necessária a utilização de força progressiva para sua contenção.

A irresignação contra uma abordagem policial deve ser manifestada pelos meios legais, e não por atitudes que impliquem desobediência ou agressão aos agentes públicos. O uso da força policial na ocasião foi legítimo e proporcional à resistência apresentada pelo apelante, inexistindo qualquer ilegalidade que pudesse justificar sua conduta.

Em caso análogo assim decidiu esta 1ª Câmara Criminal em acórdão de minha relatoria:

APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO (DUAS VEZES), RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL MAJORADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO E DO TERCEIRO DELITO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA VIOLÊNCIA EMPREENDIDA CONTRA OS AGENTES POLICIAIS – ALMEJADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – CONDUTAS COMETIDAS DE FORMA AUTÔNOMA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – INCREMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A violência empreendida contra policial, no momento de sua prisão, é elemento hábil para configuração do delito de resistência. Não há falar em aplicação do princípio da consunção se devidamente demonstrada a autonomia de cada conduta delituosa.”
[Ap. nº 1006662-47.2022.8.11.0086, 1ª Câmara Criminal, minha relatoria, julgado em: 07/11/2023, publicado no DJe: 10/11/2023].

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025